Tribunal: TJSP
Processo: 1007364-94.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Outorga de escritura definitiva. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Descabimento. Legitimidade passiva do réu para figurar no polo passivo da demanda. Cessão de direitos de 50% do réu para sua ex-companheira, que passou a ser proprietária da totalidade do imóvel. Contrato não registrado que não gera efeitos 'erga omnes'. Precedentes do TJSP.

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Outorga de escritura definitiva. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Descabimento. Legitimidade passiva do réu para figurar no polo passivo da demanda. Cessão de direitos de 50% do réu para sua ex-companheira, que passou a ser proprietária da totalidade do imóvel. Contrato não registrado que não gera efeitos 'erga omnes'. Precedentes do TJSP. Obrigação do réu de outorgar a escritura definitiva à autora, bem como proceder ao registro na matrícula do imóvel. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000626057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007364-
94.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante JOSÉ CARLOS
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TOTAL IMÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007364-94.2017.8.26.0071 -Voto no 23690
2
Apelação n°:
1007364-94.2017.8.26.0071
Apelante(s):
José Carlos Rodrigues (Justiça Gratuita)
Apelado(s):
Total Imóveis Ltda.
Comarca:
Bauru 3a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1007364-94.2017.8.26.0071
Juiz (a):
Marcelo Andrade Moreira
Voto no
23690
EMENTA. Apelação. Ação de obrigação de fazer. Outorga de
escritura definitiva. Sentença de procedência. Inconformismo
do réu. Descabimento. Legitimidade passiva do réu para
figurar no polo passivo da demanda. Cessão de direitos de 50%
do réu para sua ex-companheira, que passou a ser proprietária
da totalidade do imóvel. Contrato não registrado que não gera
efeitos 'erga omnes'. Precedentes do TJSP. Obrigação do réu de
outorgar a escritura definitiva à autora, bem como proceder ao
registro na matrícula do imóvel. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 107/110,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer
movida por Total Imóveis Ltda. em face de José Carlos Rodrigues, para
condenar o réu a lavrar a escritura definitiva em seu nome, bem como
proceder ao registro na matrícula do imóvel descrito na inicial, no prazo de
20 dias, sob pena de multa diária no valor de R$100,00, com incidência a
partir do 21o dia, limitando-se a 300 dias. Diante da sucumbência,
condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00, observada a justiça
gratuita concedida.
O réu apela e pugna pela reforma da sentença, pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007364-94.2017.8.26.0071 -Voto no 23690
3
razões apresentadas às fls. 113/126.
Recurso tempestivo, isento de preparo por ser o
apelante beneficiário da justiça gratuita e respondido (fls. 130/132).
É o relatório.
A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde
com o mérito da ação, passando a ser analisada a questão a seguir.
Pelo Instrumento Particular de Doação de Parte Ideal
de Cessão de Imóvel de fls. 99/100, celebrado em 13/7/2007, o réu
transferiu à Ivone de Fátima de Souza, sua ex-companheira, a posse de
50% do imóvel que lhe pertencia, tornando-a proprietária da totalidade do
imóvel. Contudo, tal contrato não foi registrado, de modo que não possui
efeito erga omnes.
Dessa forma, o réu é parte legítima para figurar no
polo passivo da presente ação de obrigação de fazer, conforme bem
assinalado na sentença, cujos fundamentos a seguir transcritos ficam
adotados como razões de decidir:
“O réu assumiu direitos e obrigações constantes no contrato
de compra e venda do imóvel descrito na inicial (fls. 26/28), a partir de
contrato de cessão de direitos, que o réu declarou “estar ciente e de pleno
acordo com as cláusulas, constantes do contrato inicial, ficando a seu
cargo, a partir desta data, todos os direitos e obrigações deste
decorrentes” (fls. 25 cláusula 2a).
Ademais, no contrato inicial (fls. 26/28), restou pactuada
obrigação do réu em receber escritura e proceder ao registro na matrícula do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007364-94.2017.8.26.0071 -Voto no 23690
4
imóvel, após a quitação do preço.
Observo que o réu não cumpriu com a obrigação de fazer
consistente na busca de escritura, bem como no subsequente registro da
escritura na matrícula do imóvel. Tais obrigações restaram pactuadas no
contrato de fls. 26/28, conforme cláusula sexta, com o qual o réu anuiu,
conforme acima explanado.
Outrossim, o contrato de doação entabulado entre o réu e a
Sra. Irene, após a dissolução da união estável destes, não obrigou a autora,
que dele não participou (fls. 99/100). Portanto, o réu remanesce com
responsabilidade contratual perante a autora.
Desta feita, deverá o réu efetuar o registro de sua aquisição,
junto à matrícula do imóvel descrito na inicial, no prazo de 20 (vinte dias),
sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), com incidência a
partir do 21o dia, limitando-se a 300 (trezentos) dias.
Ademais, verifico que o contestante não demonstrou que a
autora estivesse em mora em anterior obrigação.” (fls. 108/109).
Conforme já decidiu este E. Tribunal acerca dos efeitos
da cessão de direitos:
Apelação
Cível
no
0006863-60.2010.8.26.0506
-
Apelação cível. Ação anulatória de cessão de direitos de
imóvel. Imóvel vendido a duas pessoas diferentes. Autora
adquiriu a cessão dos direitos sobre o imóvel mas não
registrou o compromisso. Contrato sem registro que
não gera efeitos erga omnes. Escritura registrada pelo
segundo adquirente. Ausência de prova de vícios na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007364-94.2017.8.26.0071 -Voto no 23690
5
segunda venda (não demonstrada a má fé do segundo
adquirente). Propriedade consolidada a quem registrou a
compra e venda (artigo 1245 do Código Civil). Sentença
mantida. Autora que deverá buscar reparação dos danos
conforme já constou da sentença. A sucumbência deve ser
mantida
nos
moldes
fixados
na
sentença.
Apelo
desprovido. (TJSP - Relator (a): SILVÉRIO DA SILVA, 8a
Câmara de Direito Privado, j. em 02/07/2015) -
grifamos
Apelação Sem Revisão no 9113403-18.2005.8.26.0000 -
APELAÇÕES CÍVEIS - Interposições contra sentença que
julgou procedente a ação de cobrança de despesas
condominiais. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
Instrumento
particular
de
cessão
de
direitos
desprovido de registro. Inoponibilidade erga omnes.
Obrigação de quitar as parcelas que se venceram a partir do
conhecimento do condomínio da cessão do imóvel. Apelações
não providas. (TJSP - Relator (a): MARIO A. SILVEIRA,
33a Câmara do D.SÉTIMO Grupo (Ext. 2° TAC), j. em
28/02/2007) - grifamos
Apelação
Cível
no
1050081-71.2016.8.26.0002
-
APELAÇÃO

LOCAÇÃO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
CERCEAMENTO DE DEFESA

INOCORRÊNCIA Julgamento antecipado Possibilidade
Elementos documentais suficientes para o convencimento
do juízo PRELIMINAR AFASTADA. ALEGAÇÃO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007364-94.2017.8.26.0071 -Voto no 23690
6
CESSÃO DE DIREITOS DO ESTABELECIMENTO
COMERCIAL LOCALIZADO NO IMÓVEL OBJETO
DA LOCAÇÃO Não há falar em oponibilidade "erga
omnes", porque a relação contratual produz efeitos
tão somente entre as partes Ademais, no contrato de
locação, há disposição expressa quanto à vedação de sublocar
o imóvel, emprestá-lo ou cedê-lo os direitos da locação a
terceiro Conforme disposição legal, a cessão da locação não
é admitida na forma tácita, sendo necessária a concordância
prévia e escrita do locador, tratando-se de requisito de
validade do negócio jurídico, nos termos do art. 104, inciso
III, do Código Civil, sem o qual o não pode o negócio ser
oposto ao locador EXCESSO DE COBRANÇA NÃO
CARACTERIZAÇÃO Diante do pagamento integral da
dívida, o fiador fica sub-rogado nos direitos do credor,
respondendo o devedor afiançado por todas as perdas e danos
decorrentes da fiança, o que inclui os honorários
advocatícios e periciais impostos na condenação em demanda
executória promovida pelo credor primitivo Aplicação dos
artigos 831 e 832 do Código Civil
SENTENÇA
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. (TJSP - Relator
(a): LUIS FERNANDO NISHI, 32a Câmara de Direito
Privado, j. em 18/10/2018) - grifamos
Destarte, de rigor o desprovimento do recurso,
mantendo-se a sentença pelos seus próprios e bem deduzidos
fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007364-94.2017.8.26.0071 -Voto no 23690
7
Honorários de sucumbência recursal
Por fim, a título de honorários de sucumbência
recursal, ficam majorados em R$500,00 os honorários fixados na fase de
conhecimento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, totalizando, assim, a
verba honorária a ser paga pelo réu em favor do(s) patrono(s) da autora
em R$2.000,00, observada a justiça gratuita concedida (art. 98, §3o, do
CPC).
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator